Tribunal: TJSP
Processo: 0031246-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Superveniência de informação dando conta da concessão da progressão ao regime aberto. "Writ" julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031246-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente VLADIMIR SEVERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031246-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47666
HABEAS CORPUS No 0031246-19.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: VLADIMIR SEVERINO
Habeas corpus. Impetração objetivando a concessão
antecipada de benefícios, em face da pandemia do
coronavírus. Superveniência de informação dando conta da
concessão da progressão ao regime aberto. “Writ” julgado
prejudicado.
VLADIMIR SEVERINO, de próprio punho, impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de si mesmo,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto.
Sustenta, ao que parece, que há injustificável excesso de
prazo para análise do seu pedido de livramento condicional, benesse
à qual alega fazer jus por preencher os requisitos legais necessários.
Afirma que é portador de HIV, motivo pelo qual faz parte do grupo de
risco da Covid-19, merecendo a concessão da prisão domiciliar, como
forma de prevenção à pandemia.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 10) e prestadas as informações de
estilo pela Autoridade apontada como coatora (fls. 14/15), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
do writ ou, quando não, pela denegação da ordem (fls. 22/28).
É, em síntese, o breve relatório.
Ao que é dado inferir dos autos da Petição Criminal PEC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031246-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1020435-17.2020.8.26.0506, foi concedido o benefício da progressão
ao regime aberto e o paciente foi colocado em prisão albergue
domiciliar no dia 27/11/2020 (fls. 177/180 dos autos de origem e
dados do sistema SIVEC).
Daí resulta que a impetração visando à concessão da prisão
albergue domiciliar e/ou o livramento condicional resta prejudicada,
ante a perda do objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicado o presente writ
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica